Tribunal: TJPA
Processo: 0816364-60.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816364-60.2023.8.14.0028

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0816364-60.2023.8.14.0028

APELANTE
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado do(a) APELADO: DAVID AZULAY - RJ176637-A
Advogado do(a) APELADO: DAVID AZULAY - RJ176637-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA CEREBRAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO. RECUSA INDIRETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada em defesa dos interesses da consumidora Lorena Freitas Vieira, beneficiária de plano de saúde administrado pela Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. A beneficiária foi diagnosticada com malformação arteriovenosa cerebral – MAVc, CID Q28.2, com histórico de acidente vascular cerebral hemorrágico, e recebeu indicação médica urgente para realização de procedimento cirúrgico de embolização seguida de microcirurgia. A sentença entendeu não ter sido comprovada negativa expressa de autorização do procedimento, mas apenas falha cadastral ou indisponibilidade de sistemas de atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: definir se a demora na autorização e custeio de procedimento cirúrgico urgente prescrito à beneficiária de plano de saúde configura recusa indevida, ainda que inexistente negativa expressa; estabelecer se a operadora deve ser compelida ao custeio integral do procedimento cirúrgico e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre beneficiária e operadora de plano de saúde é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula nº 608 do STJ.

4.

O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação em defesa de direito individual indisponível relacionado à saúde, conforme invocado na inicial com fundamento no Tema Repetitivo nº 766 do STJ.

5.

A beneficiária apresenta quadro clínico grave, consistente em malformação arteriovenosa cerebral, com histórico de acidente vascular cerebral hemorrágico e indicação médica urgente de procedimento cirúrgico, diante do risco de agravamento do estado de saúde.

6.

A ausência de negativa expressa não afasta a ilicitude da conduta do fornecedor quando a demora injustificada impede ou retarda, por via oblíqua, o acesso ao tratamento médico prescrito.

7.

A demora desarrazoada na autorização de procedimento cirúrgico urgente configura recusa indireta ou negativa tácita, por violar a legítima expectativa do consumidor, o dever de cooperação, a boa-fé objetiva e a finalidade do contrato de plano de saúde.

8.

A conduta da operadora evidencia procrastinação indevida quando, após informar que o procedimento estaria autorizado, verifica-se que a autorização se referia a procedimento anterior, diverso daquele prescrito em setembro de 2023.

9.

A informação de que os materiais cirúrgicos estavam em fase de cotação ou aquisição, sem indicação de prazo concreto para autorização e realização da cirurgia, não se compatibiliza com a urgência terapêutica nem com a proteção da vida, da saúde e da integridade física da consumidora.

10.

A demora na autorização de procedimento médico urgente em paciente acometida por malformação arteriovenosa cerebral não constitui mero entrave administrativo, pois expõe a beneficiária a risco concreto de agravamento do quadro clínico, graves sequelas neurológicas e óbito.

11.

A operadora de plano de saúde não pode se substituir ao médico assistente na escolha do tratamento mais adequado nem impor obstáculos burocráticos capazes de comprometer a eficácia da terapêutica prescrita.

12.

Havendo prescrição médica fundamentada e urgência comprovada, incumbe ao plano de saúde viabilizar o tratamento de forma célere, sob pena de esvaziar a própria finalidade do contrato.

13.

A demora injustificada na autorização do procedimento prescrito, diante da urgência médica comprovada, caracteriza falha na prestação do serviço e conduta abusiva equivalente, na prática, à negativa de cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico urgente prescrito por médico assistente configura recusa indireta de cobertura pelo plano de saúde. 2. A ausência de negativa expressa não afasta a falha na prestação do serviço quando a conduta da operadora retarda indevidamente o acesso ao tratamento necessário. 3. A operadora de plano de saúde não pode impor entraves burocráticos que comprometam a eficácia de tratamento médico urgente indicado ao beneficiário. 4. Comprovadas a prescrição médica e a urgência terapêutica, o plano de saúde deve autorizar e custear integralmente o procedimento indicado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I; Resolução ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema Repetitivo nº 766; TJRJ, Apelação nº 0803305-44.2022.8.19.0046, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2023, publ. 15.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0909116-08.2023.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em defesa dos interesses da consumidora LORENA FREITAS VIEIRA, em face de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

Alega a autora que a operadora do plano de saúde não autorizou custeio de procedimento cirúrgico denominado embolização seguida de microcirurgia, prescrito à beneficiária do plano de saúde em virtude de quadro clínico de malformação arteriovenosa cerebral – MAVc (CID Q28.2), associado a histórico de acidente vascular cerebral hemorrágico, havendo indicação médica de urgência para realização do tratamento, diante do risco de agravamento do quadro de saúde.

Narrou o Ministério Público que a beneficiária buscou autorização para realização do procedimento por meio do sistema de intercâmbio da operadora, sendo informada acerca da suspensão dos atendimentos aos beneficiários da Unimed Rio em Belém. Aduziu que, embora tenha havido posterior informação da operadora no sentido de que o procedimento estaria autorizado, a consumidora esclareceu que a autorização se referia a procedimento anteriormente realizado, permanecendo pendente a autorização da cirurgia prescrita em setembro de 2023. Sustentou, ainda, que a operadora se limitou a informar que os materiais cirúrgicos se encontravam em fase de cotação, sem previsão concreta de autorização e realização do procedimento, circunstância que teria caracterizado conduta abusiva e violação ao direito fundamental à saúde da beneficiária.

Na petição inicial, o Parquet defendeu a legitimidade ministerial para a propositura da demanda coletiva em tutela de direito individual indisponível relacionado à saúde, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo nº 766. Alegou a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre as partes, sustentando a abusividade da recusa ou demora injustificada na autorização do tratamento médico prescrito, bem como a violação da Resolução nº 566/2022 da ANS, que estabelece prazo máximo para atendimento em regime de internação eletiva e procedimentos de alta complexidade. Requereu a concessão de tutela de urgência para compelir as demandadas à autorização e custeio integral do procedimento cirúrgico e materiais necessários ao tratamento da beneficiária.

Em contestação, a requerida suscitou: a inexistência de negativa de cobertura do procedimento cirúrgico indicado à beneficiária; que a demanda decorreu de entraves operacionais relacionados ao sistema de intercâmbio entre cooperativas do sistema Unimed; que o procedimento prescrito se encontrava em fase de análise e cotação dos materiais cirúrgicos necessários; que não houve recusa injustificada, mas observância dos fluxos administrativos e regulatórios exigidos para autorização de procedimentos de alta complexidade;

que a operadora não se recusou a prestar assistência à consumidora, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço; a ausência de comprovação de dano material ou moral indenizável; e a impossibilidade de condenação das requeridas por suposta demora decorrente de providências técnicas e administrativas indispensáveis à realização do procedimento. Ao final, requereram o acolhimento da preliminar arguida e, subsidiariamente, a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença por meio da qual o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Para tanto, entendeu que não teria sido comprovada negativa expressa de autorização do procedimento cirúrgico pelas requeridas, mas apenas aparente falha de cadastro da solicitação pela Unimed local para processamento via intercâmbio, ressaltando que os documentos juntados não demonstrariam recusa de prestação do serviço, mas somente indisponibilidade dos sistemas de atendimento.

Irresignado, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 34023341), pugnando pela reforma da sentença, reiterando os argumentos expendidos na inicial quanto à abusividade da conduta das operadoras de saúde, à urgência do tratamento indicado à beneficiária e à necessidade de condenação das demandadas ao cumprimento integral da obrigação de fazer postulada na demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pelas apeladas em petição de ID 34023344 requerendo a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A matéria controvertida devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a demora na autorização/custeio do procedimento cirúrgico de embolização seguida de microcirurgia, prescrito à beneficiária do plano de saúde, configura recusa indevida.

Adianto que assiste razão ao apelante. Explico.

Cumpre ressaltar, de início, que a alegação da apelada de que não teria havido negativa no atendimento à autorização do procedimento indicado pelo médico não merece prosperar.

Aplicam-se ao caso as regras e princípios que orientam as relações consumeristas, notadamente aqueles contidos no Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e interesse social.

A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, enquadrando-se a parte autora no conceito de consumidor (art. 2, do CDC) e o réu no de fornecedor de serviços (art. 3, do CDC). Ainda, conforme teor do enunciado de súmula nº. 608, do STJ, aplicam-se as normas consumeristas aos contratos de plano de saúde:

Súmula nº 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Conforme se extrai dos autos, a demanda foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em defesa da consumidora LORENA FREITAS VIEIRA, beneficiária do plano de saúde, diagnosticada com
Malformação Arteriovenosa Cerebral — MAVc, CID Q28.2
, com histórico de acidente vascular cerebral hemorrágico, havendo indicação médica de realização urgente do procedimento cirúrgico, diante da gravidade do quadro clínico e do risco de sangramento.

O ponto central, contudo, é que a ausência de negativa expressa não afasta a ilicitude quando a conduta do fornecedor, por via oblíqua, impede ou retarda de forma injustificada o acesso ao tratamento prescrito. Em demandas envolvendo quadros de urgência, a rapidez na realização do procedimento é essencial para o sucesso no tratamento.

Assim, a demora desarrazoada na autorização do procedimento cirúrgico necessário ao tratamento configura recusa indireta (negativa tácita), por violar a legítima expectativa do consumidor, o dever de cooperação e a própria finalidade contratual. O combate a essa conduta é imperioso, sob pena de se legitimar mecanismo de resistência informal, incompatível com o dever de boa-fé e com a proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade agravada.

A alegação da apelante de que não houve recusa no atendimento não se sustenta, pois, ainda que não tenha havido negativa expressa, a demora injustificada na efetivação da medida recomendada configura verdadeira recusa indireta, porquanto expôs o paciente a risco significativo de agravamento do seu estado clínico, inclusive à possibilidade de óbito.

A conduta da parte ré evidencia indevida procrastinação do atendimento. Em primeiro momento, quando instada pelo Ministério Público, a operadora informou que o procedimento estaria autorizado. Porém, posteriormente, verificou-se que a autorização mencionada dizia respeito a procedimento anteriormente realizado, diverso daquele prescrito em setembro de 2023. Após reiteração do ofício ministerial, a requerida se limitou a informar que os materiais cirúrgicos estavam em fase de cotação/aquisição, sem indicar prazo concreto para autorização e realização da cirurgia.

Tal postura não se compatibiliza com a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais, especialmente em contratos de plano de saúde, nos quais a prestação contratada se vincula diretamente à proteção da vida, da saúde e da integridade física do consumidor.

A demora na autorização de procedimento médico urgente, em paciente acometida por malformação arteriovenosa cerebral, não pode ser tratada como simples entrave administrativo. A natureza da enfermidade descrita nos autos evidencia risco concreto de agravamento do quadro clínico, com possibilidade de graves sequelas neurológicas e, inclusive, risco de óbito, de modo que a autorização deveria ter sido providenciada com a máxima brevidade.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido. Para demonstrar, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE SUPLEMENTAR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com ação indenizatória, consubstanciada na alegação da autora de que a ré, de forma abrupta, parou de fornecer o medicamento Femara, utilizado para o tratamento do câncer de mama, estágio IV, com metástase óssea da autora, ora apelada. 2 . A relação jurídica travada entre as partes e¿ de consumo, enquadrando-se a parte autora no conceito de consumidor (art. 2, do CDC) e o réu no de fornecedor de serviços (art. 3, do CDC). Ainda, conforme teor do enunciado de súmula nº . 608, do STJ, aplicam-se as normas consumeristas aos contratos de plano de saúde. 3. Alega a ré que não existiu negativa de autorização para qualquer tipo de procedimento realizado pela autora. Em verdade, o que ocorreu foi uma dificuldade de contatar o fornecedor, inviabilizando a entrega do medicamento na data prevista . 4. Autora, portadora de câncer de mama, estágio IV, com metástase óssea, que comprova que, apesar de diversas solicitações (e-mails de index 35200558), a ré, ora apelante, demorou a fornecer o medicamento de uso contínuo, conforme laudo de index 35200551, necessário ao tratamento da doença da autora. 5. Falha na prestação do serviço caracterizada . Incidência do artigo 14 § 3º do Código de Defesa do Consumidor. 6. Dano moral configurado. A inércia da ré em fornecer o medicamento à autora no prazo correto causou angústia e sofrimento que extrapolam os aborrecimentos rotineiros, já que a autora teve interrompido o tratamento da doença, ficando desamparada quando mais precisava, considerando o estado da autora, já fragilizada, não só pelo tratamento em si, mas também pela gravidade da enfermidade que a acomete . 7. Verba compensatória fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não merece reparo, eis que observou as peculiaridades do caso concreto e atendeu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para reparar a lesão. Precedentes jurisprudenciais . Incidência do verbete sumular nº. 343 deste TJERJ. 8. DESPROVIMENTO DO RECURSO .

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0803305-44.2022.8.19 .0046 2023001104848, Relator.: Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 13/12/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 15/12/2023)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO . ATRASO NA ENTREGA DE MEDICAMENTO PRESCRITO. ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedentes os pedidos formulados por -person">ANA CARLA DE ANDRADE COSTA em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora, diagnosticada com melanoma maligno metastático, alegou atraso reiterado da operadora no fornecimento do medicamento OPDIVO (nivolumabe), prescrito por médico da rede credenciada, o que comprometeria seu tratamento oncológico . Pleiteou a entrega regular do fármaco na Clínica Oncológica do Brasil – Unidade Doca, além de reparação pelos danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode se eximir da obrigação de fornecer medicamento prescrito para tratamento de doença coberta contratualmente, sob o argumento de ausência no rol da ANS; (ii) estabelecer se o atraso no fornecimento do medicamento prescrito justifica a condenação ao pagamento de danos morais.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir da autora se configura diante da mora da operadora no fornecimento do medicamento necessário ao tratamento de enfermidade grave, sendo legítima a imediata provocação do Poder Judiciário, independentemente de negativa formal ou exaustão da via administrativa.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o rol da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito para enfermidade coberta contratualmente.

O fornecimento do medicamento OPDIVO (nivolumabe), prescrito por médico vinculado à rede credenciada e utilizado em clínica frequentemente autorizada pela própria operadora, insere-se nos limites da obrigação contratual, não se justificando a recusa ou atraso com base em cláusulas limitativas.

A conduta da operadora, ao promover atraso reiterado na entrega do medicamento essencial à continuidade do tratamento oncológico, configura falha na prestação do serviço, agravando o sofrimento da paciente e violando sua dignidade, o que justifica a condenação por danos morais .

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, diante da gravidade da patologia, do impacto da conduta omissiva e do caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

O atraso injustificado no fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de doença grave coberta contratualmente configura falha na prestação do serviço, ainda que o fármaco não conste do rol da ANS.

A recusa ou mora na entrega de tratamento essencial, prescrito por profissional da própria rede credenciada, enseja reparação por danos morais, diante da violação à dignidade da pessoa humana e à boa-fé objetiva nas relações de consumo.

O rol de procedimentos e medicamentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo limitar o direito à saúde do consumidor em casos de prescrição fundamentada por profissional habilitado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, 14, 47 e 51, IV; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 9 .656/1998, art. 35-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.285 .483/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19/12/2012; STJ, AgInt no REsp 1.976 .123/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28 .11.2022, DJe 09.12.2022; TJ-SP, AC 1001244-65 .2022.8.26.0360, Rel . Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 25.10 .2022; TJ-RJ, Apelação 0835644-70.2022.8.19 .0203, Rel. Des. Ana Maria Pereira de Oliveira, j. 06 .02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO tendo como ora apelada -person">ANA CARLA DE ANDRADE COSTA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno .

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relato

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09091160820238140301 28019604, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 24/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Outrossim, destaco a demora na autorização do procedimento cirúrgico, pois, mesmo com ordem judicial expressa e prazo exíguo fixado em razão da urgência terapêutica, a operadora não demonstrou cumprimento efetivo, limitando-se, mesmo com a tutela de urgência deferida em favor da autora, ora recorrente.

No caso, a demora injustificada na autorização do procedimento prescrito, sobretudo diante da urgência médica comprovada, representou falha na prestação do serviço e conduta abusiva, equivalendo, na prática, à negativa de cobertura.

A operadora de plano de saúde não pode se substituir ao médico assistente quanto à indicação do tratamento mais adequado, tampouco impor obstáculos burocráticos capazes de comprometer a eficácia da terapêutica indicada. Havendo prescrição médica fundamentada e urgência comprovada, compete ao plano de saúde viabilizar o tratamento de forma célere, sob pena de esvaziar a própria finalidade do contrato.

Portanto, em razão da demora na autorização do procedimento, verifico caracterizada a recusa indireta, o que impõe a reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO

para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará e determinar a autorização/custeio integral do procedimento cirúrgico prescrito à beneficiária Lorena Freitas Vieira, conforme indicação médica.

Em razão da procedência do pedido, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026